Tribunal: TJMT
Processo: 1004920-55.2021.8.11.0010
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-29
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004920-55.2021.8.11.0010
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Estupro de vulnerável]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), CARLOS FERREIRA DA SILVA - CPF: 459.461.591-00 (EMBARGANTE), KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES registrado(a) civilmente como KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES - CPF: 054.643.171-20 (ADVOGADO), DONIZETE FERREIRA DA COSTA - CPF: 537.399.901-63 (ASSISTENTE), DIOGO ANTONIO DA SILVA - CPF: 043.341.431-64 (ASSISTENTE), FRANCIELE CRISTINA FIGUEIREDO DA SILVA - CPF: 039.014.191-79 (ASSISTENTE), JOYSLAINE PEREIRA DA SILVA BORGES - CPF: 049.589.321-86 (ASSISTENTE), TANIELLY KERLLY FIGUEIREDO DA SILVA - CPF: 047.091.691-52 (ASSISTENTE), TATIELE KAREN FIGUEIREDO DA SILVA ALVES - CPF: 049.589.241-67 (ASSISTENTE), H. A. D. O. F. (VÍTIMA), MARTA DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 053.006.801-09 (ASSISTENTE), GENY FERREIRA GODIM - CPF: 487.381.821-49 (ASSISTENTE), Gleisiane Souza Silva (ASSISTENTE), Clenir Souza Ferreira Colman (ASSISTENTE), Claudineia Souza Ferreira (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMBARGOS

DE

DECLARAÇÃO

OPOSTOS EM FACE DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM APELAÇÃO CRIMINAL – ALEGADA A EXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO NO ARESTO EMBARGADO – IMPROCEDÊNCIA – VÍCIOS NÃO VERIFICADOS –

NÍTIDA PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA EFETIVAMENTE ANALISADA E JÁ DECIDIDA, COM A SUBSEQUENTE REFORMA DO JULGADO, ACOLHENDO-SE A TESE DA PARTE INSURGENTE – CARÁTER MODIFICATIVO QUE EXTRAPOLA AS HIPÓTESES LEGAIS DE CABIMENTO DA ESPÉCIE RECURSAL – ACLARATÓRIOS DESPROVIDOS.

Os
embargos

de
declaração

não têm o condão de
rediscutir

matérias efetivamente analisadas e já decididas pelo órgão julgador quando inexistem ambiguidades, obscuridades, contradições ou omissões a serem sanadas, assim como ocorre na hipótese, estando o caso dos autos a indicar nítida finalidade de
ver modificado o acórdão simplesmente por discordar a parte do resultado do julgamento proferido pelo colegiado, desiderato ao qual não se presta a presente espécie recursal, motivo por que se nega provimento aos declaratórios opostos pelo embargante.

EMBARGANTE:

CARLOS FERREIRA DA SILVA

EMBARGADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, opostos por
CARLOS FERREIRA DA SILVA
em face do v. acórdão prolatado por esta egrégia Terceira Câmara Criminal que, nos autos da Apelação Criminal n.º 1004920-55.2021.8.11.000,
por unanimidade,
conheceu em parte do recurso e, no que conhecido, rejeitou a preliminar de nulidade arguida e o desproveu
, nos termos a seguir ementados:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO DELITO DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL – RECURSO DA DEFESA – 1. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA ARGUIDA EX OFFICIO – PLEITO DE RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS – INEXISTÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO JUÍZO A QUO – 2. PRELIMINAR DE NULIDADE PROCESSUAL POR QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA E VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA, AO CONTRADITÓRIO E AO DEVIDO PROCESSO LEGAL – REJEIÇÃO – ACERVO PROBATÓRIO QUE NÃO SE LIMITA AO ARQUIVO DE MÍDIA MENCIONADO NOS AUTOS – INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO – 3. ALMEJADA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS, SECUNDADA POR PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O TIPO DO ART. 232 DO ECA – IMPOSSIBILIDADE – ACERVO PROBATÓRIO APTO A COMPROVAR A MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS – RELATOS FIRMES E COERENTES DA VÍTIMA EM CONVERGÊNCIA COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS PRODUZIDOS EM JUÍZO – ENUNCIADO ORIENTATIVO N.º 10 TCCR/TJMT – DESCLASSIFICAÇÃO INVIABILIZADA – CONDENAÇÃO MANTIDA – 4. PLEITEADO O RECONHECIMENTO DA TENTATIVA – IMPROCEDÊNCIA – ACERVO PROBATÓRIO ASSAZ A DEMONSTRAR A EFETIVA CONSUMAÇÃO DO ATO LIBIDINOSO – 5.

READEQUAÇÃO DO MONTANTE DE ACRÉSCIMO DECORRENTE DAS AGRAVANTES – IMPERTINÊNCIA – RECRUDESCIMENTO OPERADO NO CRITÉRIO IDEAL QUE CORRESPONDE A 1/6 (UM SEXTO) DA SANÇÃO BÁSICA – 6. ALMEJADO O DECOTE DA CAUSA DE AUMENTO DO ART. 226, INC. II, DO CP – DESCABIMENTO – CONDIÇÃO DE ASCENDENTE DA VÍTIMA COMPROVADA NOS AUTOS – 7. VINDICADA A CONCESSÃO DO DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – INVIABILIDADE – SUBSISTÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA – RISCO À ORDEM PÚBLICA –
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NO QUE CONHECIDO, REJEITADA A PRELIMINAR DEFENSIVA DE NULIDADE E, NO MÉRITO, DESPROVIDO O APELO.

1.

Se a questão referente à restituição dos bens apreendidos não foi debatida em primeiro grau de jurisdição, é inviável a sua apreciação diretamente por este juízo ad quem, sob pena de indevida supressão de instância, de modo que não deve o apelo ser conhecido nesta parte.

2.

Ponderadas as peculiaridades do caso concreto e as nuances delas decorrentes, a arguição de nulidade, sob a perspectiva da
existência e menção remota a arquivo de mídia de conversa gravada com a vítima, quando não comprovada a efetiva corrupção de seu conteúdo,
revela
excesso de formalismo da Defesa, verdadeiro preciosismo em detrimento de outros postulados que permeiam o processo, notadamente o da instrumentalidade das formas, máxime quando constatada
a inexistência de efetivo prejuízo ao réu, a teor do disposto no art. 563 do Código de Processo Penal, que positiva o princípio do pas de nullité sans grief.

3.

Nos delitos contra a dignidade sexual, a palavra firme e coerente da vítima assume especial relevância no conjunto probatório, especialmente quando estão em consonância com os relatos das testemunhas, sendo o bastante a confirmar a materialidade e a autoria do delito do art. 217-A, do CP, tornando impossibilitada a almejada desclassificação da conduta para o tipo penal de mera exposição a vexame ou constrangimento, previsto no art. 232 do ECA.

4.

Descabido o pleito de reconhecimento da tentativa quando as provas são fartas em demonstrar que o acusado alcançou seu intento, praticando atos
libidinosos
diversos da conjunção carnal em desfavor da vítima menor de quatorze anos, consumando, portanto, o delito de estupro de vulnerável.

5.

Diante da inexistência de parâmetro pré-estabelecido pelo legislador e atento às peculiaridades do caso concreto, não merece readequação o aumento realizado na pena intermediária à conta da incidência de duas agravantes, perfectibilizado, cada qual, segundo o critério ideal de 1/6 (um sexto) da sanção básica, conforme recomendado pelos Tribunais Superiores.

6.

Tratando-se de crime de estupro de vulnerável praticado por ascendente contra a enteada, impõe-se a manutenção da majorante prevista no art. 226, inc. II, do CP, especialmente se as provas dos autos demonstram a autoridade concreta do réu sobre a menor e a relação de confiança entre eles, na medida em que a infante chamava o recorrente de pai.

7.

Permanecendo atuais os fundamentos que ensejaram o decreto da prisão preventiva a bem da ordem pública e tratando-se de agente que foi mantido custodiado durante toda a instrução criminal, finda a qual restou condenado ao cumprimento de pena de dezesseis anos de reclusão no regime inicial fechado, não há por que autorizar que aguarde em liberdade o trânsito em julgado da condenação.

Apelo parcialmente conhecido e, no que conhecido, com preliminar de nulidade rejeitada e, no mérito, desprovido.”
(ID 159830177).

Nas razões recursais disponíveis no ID 160394721, o embargante
sustenta a ocorrência de
omissão
e
contradição
no acórdão impugnado
, sendo o primeiro vício sob a premissa de que a condenação foi mantida com base na palavra da vítima, olvidando que a defesa apresentou argumento de dúvida capaz de retirar a credibilidade dos relatos, na medida em que a menor aponta que a conduta do réu lhe causou dor mas o laudo pericial não indica sinais de violência, tendo a decisão colegiada deixado de apreciar tal tese.

De outro lado, a mácula da contradição residiria no reconhecimento da materialidade delitiva a despeito de o laudo pericial apontar a inocorrência de lesão na vítima, demais disso, o reconhecimento da agravante do art. 61, II,
f
do CP e da causa de aumento do art. 226, inc. II, do CP provem do mesmo fato gerador, qual seja, a autoridade do réu sobre a vítima, a configurar
bis in idem
.

Com arrimo nestes fundamentos, requer o saneamento dos alegados vícios, conferindo-se efeitos modificativos ao presente recurso, a fim de que seja reconhecida a falta de credibilidade das declarações da vítima por incutirem dúvidas quanto à fidedignidade dos relatos, aplicando-se, em consequência, o brocardo jurídico
in dubio pro reo
; bem assim, para que seja reconhecido que o laudo pericial não sustenta a materialidade do delito, e seja extirpada a causa de aumento do art. 226, II, do CPP.

Em contrarrazões vistas no ID 161792198, a i. Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pela
rejeição

dos aclaratórios
porquanto incabíveis à toda evidência, e alega nesse diapasão a inexistência das pechas alardeadas, além do nítido objetivo de rediscutir matérias já examinadas e decididas pela Câmara julgadora.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O
recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e, em caso de contradição ou mesmo omissão no
decisum
reprochado, o meio de impugnação aqui empregado se afigura
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos pelos quais
CONHEÇO

dos aclaratórios.

Como é cediço,
os embargos de declaração
p
ossuem
finalidade específica
, expressamente delimitada pelo
art. 619 do Código de Processo Penal
, cuja redação dispõe que:
“Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas,
poderão ser opostos embargos de declaração
, no prazo de 02 (dois) dias contado da sua publicação,
quando houver na sentença

ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
”
. G
rifei.

Ademais, à luz do preceito contido no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, a obrigatoriedade de que todas as decisões judiciais sejam idoneamente motivadas representa verdadeira garantia contra arbitrariedades no exercício do poder estatal.

Com base nessas premissas, conclui-se que os embargos de declaração são cabíveis para o aclaramento de determinada ideia que possa gerar dubiedade; para sanar a omissão de algum ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o órgão julgador; ou mesmo para afastar equívocos materiais. Ou seja,

não é admissível a sua oposição para fins de
modificação
,
anulação
ou
referenda
à decisão embargada, consoante se depreende da seguinte lição doutrinária,
in verbis
:

“(...) aqueles que se interpõem ou se aduzem contra a sentença, para que se esclareçam obscuridades, ambiguidades, contradições ou omissões nela apontadas. A rigor, pois, os embargos de declaração não se podem dizer, tecnicamente, um recurso.
Neles, em verdade, não se intenta uma modificação, anulação ou referenda à sentença embargada, mas mero ‘esclarecimento’, que vem deslindar dúvidas ou desmanchar equívocos
”.
(SILVA. De Plácido e. “Vocabulário Jurídico”, Ed. Forense, 24ª Ed., 2004, p. 514) – Negritei.

Na hipótese, o embargante defende que o acórdão é
omisso
e
contraditório
, porém, perscrutando o
decisum
embargado, salvo melhor juízo, dele não se extrai
qualquer contradição interna ou paradoxo intrínseco no julgado, tampouco ausência de manifestação sobre pedido da parte.

Como se sabe, “...
a omissão que enseja o acolhimento de embargos de declaração consiste na falta de manifestação expressa sobre algum fundamento de fato ou de direito ventilado nas razões recursais (...).
” (STJ – EDcl no AgRg na PET no REsp 1359666/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/06/2017, DJe 04/08/2017), e
ao contrário do deduzido nas razões dos aclaratórios
,

consta do acórdão impugnado a manifestação expressa REFUTANDO-SE a tese defensiva de que a palavra da vítima carece de verossimilhança
porque a criança nem soube explicar se foi abusada, cogitando a defesa técnica que a menor tenha sido induzida por familiares a sustentar a narrativa declinada na denúncia.

Para ilustrar, cito o parágrafo correspondente:

“Nessa conjuntura, merece registro que, contrariamente ao alegado pela i. Defesa, a tenra idade da vítima e sua consciência [ou não] a respeito do vilipêndio à sua dignidade sexual não afastam a responsabilidade penal do acusado, ao revés, a justificam pela integral proteção conferida aos vulneráveis e também pela presunção da incapacidade da ofendida, até mesmo para efetivamente consentir com o ato.”
(ID 155405673).

Ademais, a decisão colegiada bem apreciou todo o conjunto fático-probatório para concluir pela prova da materialidade e da autoria delitivas, optando por ratificar a condenação exarada em primeiro grau em detrimento do esforço defensivo em incutir a ideia de insuficiência probatória, e como cediço, os embargos declaratórios não constituem o meio recursal adequado para se questionar eventual má apreciação de prova ou errônea interpretação de artigo de lei por parte do magistrado, não se destinando a obter o rejulgamento da causa, como pretende o embargante, que estando insatisfeito com o resultado do julgamento, deve atacar em recurso próprio e adequado eventual incorreção que entenda existir na apreciação dos fatos e das provas existentes nos autos.

Igualmente, não há qualquer contradição no reconhecimento da materialidade delitiva a despeito de o laudo pericial ser negativo quanto a ocorrência de conjunção carnal e inconclusivo no que se refere à prática de atos libidinosos, pois, além de ser assente na jurisprudência que
“a ausência de constatação de conjunção carnal ou de ato libidinoso diverso pela perícia não afasta, por si só, a comprovação da materialidade do crime de estupro, mormente na presença de outros elementos a demonstrar a existência do fato. Precedente do STJ.”
(TJ-RS – EI: 70080789795 RS, Relator: Jayme Weingartner Neto, Data de Julgamento: 07/06/2019, Primeiro Grupo de Câmaras Criminais, Data de Publicação: 03/07/2019); diferentemente do que consta das razões de embargos, a ratificação da materialidade delitiva já reconhecida pelo juízo
a quo
não se encontra especada exclusivamente no laudo pericial, tendo o acórdão deixado claro que a prova técnica consiste em
um
dos elementos hábeis à comprovação dos vestígios materiais do delito sexual, mesmo porque ao embargante foi imputada a prática de atos libidinosos que, em regra, não deixam vestígios.

Acresça-se, outrossim, ser estapafúrdia a alegação do embargante de que o acórdão é contraditório ao dar primazia à palavra da vítima quanto à ocorrência material do ilícito porque se a conduta atribuída ao acusado efetivamente lhe houvesse causado dor tal qual sustenta em juízo, o laudo pericial teria identificado alguma lesão. E digo isso porque não precisa ser nenhum
expert
para entender que dói mas não necessariamente deixa um ferimento, a conduta de enfiar o dedo de um homem adulto dentro da pequena genitália de uma criança de apenas três anos de idade.

E quanto ao reconhecimento concomitante da agravante do art. 61, inc. II, alínea
f
, do CP e da majorante do art. 226, inc. II, do CP, verte do acórdão hostilizado que a matéria foi enfrentada, concluindo-se pela inexistência de
bis in idem
, nos seguintes termos:
“...
conserva-se
a incidência,
in casu
, da causa de aumento prevista no
art. 226, inc. II, do Código Penal
, valendo salientar, ainda que extravagante, que
“(...) 1.
Não caracteriza bis in idem a utilização da agravante genérica prevista no art. 61, II, f, do Código Penal e da majorante específica do art. 226, II, do Código Penal
, tendo em vista que a circunstância utilizada pelo Tribunal de origem para agravar a pena foi a prevalência de relações domésticas no ambiente intrafamiliar e para aumentá-la na terceira fase, em razão da majorante específica, utilizou-se da condição de padrasto da vítima, que são situações distintas.”
(REsp 1645680/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 14/02/2017, DJe 17/02/2017)” (AgRg no REsp 1.872.170/DF, j. 09/06/2020). Grifei.”

Deveras, firmou-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que não caracteriza
bis in idem
a utilização da agravante genérica prevista no art. 61, II,
f
, do Código Penal (relações domésticas) e da majorante específica do art. 226, II (ascendência), do mesmo
códex
e, na hipótese, a circunstância utilizada para agravar a pena foi a prevalência de relações domésticas no ambiente familiar [apesar de o magistrado ter cometido o erro material de grafar
abuso de autoridade
], enquanto para aumentá-la na terceira fase, em razão da majorante específica, utilizou-se da condição de pai da vítima, que são situações distintas.

Na verdade, o que se constata é a nítida intenção do embargante em ver reapreciadas questões efetivamente analisadas e já decididas, conferindo-se efeitos infringentes aos declaratórios a fim de alterar o substrato e o resultado do acórdão anterior, sem que existam, de fato, os vícios mencionados, mas simplesmente por discordar do entendimento exarado pelo órgão julgador.

Entretanto, como já dito, os embargos de declaração não se prestam a reformar ou modificar o conteúdo da decisão proferida ou rediscutir questões já apreciadas, devendo eventual
error in judicando
visualizado pelo insurgente ser bradado pela via recursal adequada e cabível à espécie, mesmo porque a
contradição e a omissão sanáveis por aclaratórios

não
se confundem com eventual antagonismo da decisão embargada com o resultado que era almejado pela parte
.

Sobre o tema, colho os precedentes do e. Superior Tribunal de Justiça:

“
1.

O recurso de embargos de declaração presta-se, tão somente, a sanar ambiguidade, contradição, obscuridade ou omissão do julgado, consoante dispõe o art. 619 do Código de Processo Penal, ou, então, retificar, quando constatado, erro material do julgado.
2.

Inexistente no acórdão embargado qualquer omissão,
não há que se falar em acolhimento de embargos que, na verdade, tentam rediscutir matéria já

analisada pelo colegiado, em virtude de mero inconformismo com a decisão
. (...) 4. Embargos de declaração rejeitados”
.
(STJ – EDcl no AgRg no RHC 68.917/GO, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 02/08/2016, DJe 15/08/2016) – Grifei.

“3. Assim, inexistentes os vícios autorizativos do recurso integrativo, uma vez que suficientemente motivado o acórdão embargado, afastando todos os argumentos objeto do agravo regimental desprovido,
os embargos de declaração opostos pretendem unicamente rediscutir questões já decididas, objeto para o qual não se prestam os aclaratórios
.
Precedente. 4. Embargos rejeitados”.
(EDcl no AgRg no REsp 1833275/CE, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019) – Destaquei.

Logo, embora conhecidas as razões apresentadas,
no mérito, é de se
desprover
os presentes embargos de declaração
, aos quais se tenta outorgar o indevido desiderato modificativo da decisão guerreada.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
conheço
dos embargos de declaração opostos por
CARLOS FERREIRA DA SILVA
em face do v. acórdão prolatado por esta egrégia Terceira Câmara Criminal nos autos do Recurso de Apelação Criminal n.º 1004920-55.2021.8.11.0010 e, à míngua de falha a ser sanada e por serem inadequados à almejada reapreciação de matéria já decidida,
NEGO-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/03/2023